Tribunal: TJSP
Processo: 2109179-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (EQUOTERAPIA) PARA O TRATAMENTO E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA – DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO) – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (EQUOTERAPIA) PARA O TRATAMENTO E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA – DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO) – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), tendo em vista que a hipótese dos autos está relacionada à disponibilização de procedimento, para o tratamento de saúde (Equoterapia). 2. No mérito recursal, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 3. Gravidade da respectiva moléstia da parte autora, demonstrada. 4. Dever do Estado, reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 7. Hipossuficiência econômica, igualmente, comprovada. 8. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, reformada, para deferir a tutela provisória de urgência, autorizar e determinar a disponibilização do procedimento, descrito e caracterizado na petição inicial (Equoterapia, 3 vezes por semana), visando o tratamento e a manutenção da saúde da parte autora, portadora de moléstia grave (Neoplasia Maligna do Encéfalo), no prazo de 20 dias, sob pena de multa pecuniária diária, que será fixada e observada na origem. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.